Tribunal: TJMT
Processo: 0004754-66.2018.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos, etc.
Jaysson Leandro Rodrigues de Barros foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 309, do CTB (Direção Perigosa), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto (Id 63740711.)
A interposição das razões, endereçadas ao Juízo da 2o Juizado Especial da comarca de Rondonópolis, está anexada sob o Id 63740718.
Já, as razões de apelo de Id 63740720, estão endereçadas a e. Turma Recursal e nelas, a Defesa requer, em síntese, a nulidade da sentença, invocando suposta ausência de fundamentação. No mérito, alega que não existem provas suficientes para condenação (in dubio pro reo) ou, caso não, seja ao menos reajustada a pena.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando o parquet pelo desprovimento do recurso (Id 63740724).
O d. Sentenciante recebeu o recurso determinou sua remessa a Turma Recursal, conforme dispõe o artigo 82 da Lei 9.099/95 (63740723).
A PGJ, em parecer de Id 65427496, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento do apelo, conforme sumário que segue:
Apelação Criminal: Direção perigosa – Irresignação defensiva – I) PRELIMINAR : – 1) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Não acolhimento - Mesmo que de forma sucinta, a juíza monocrática atendeu o dever de fundamentação, eis que explicitou os motivos e regramentos que lastrearem seu convencimento, descabendo falar em violação do dispositivo contido no art. 93, IX da Carta Magna – II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição pelo crime de direção perigosa, face a ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inviabilidade – Materialidade e autoria demonstradas – A confissão do acusado em ambas as fases processuais, referendada pelas demais provas angariadas ao longo da persecução penal, é suficiente para a formação do juízo condenatório – Pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Embora este Recurso de Apelação Criminal tenha sido encaminhado a este Tribunal de Justiça, constata-se que a competência para conhecer e processar os recursos interpostos oriundos de Juiz de Direito dos Juizados Especiais é da Turma Recursal, nos termos do art. 1o, parágrafo único da Resolução no 009/2011/PRES/TP, in verbis:
“Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.”
Colaciona-se excerto de julgado que em situação semelhante, assim foi ementado:
“(...) Nesse contexto, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 1o, da Resolução no 009/2011/PRES/TP, a Turma Recursal é o órgão competente para conhecer, processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão oriunda dos juizados especiais. Writ não conhecido. Remessa à Turma Recursal ordenada. (HC 12725/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 31/03/2014)
Dessa forma, deve ser reconhecida e declarada a incompetência deste Relator, para julgar o presente Recurso de Apelação Criminal, sob pena de desobediência ao princípio do Juiz Natural.
Portanto, ante a incompetência deste TJMT para deliberar sobre o tema delineado nas razões recursais, nos termos do art. 51, inc. XV do Regimento Interno deste TJ/MT, nego conhecimento ao presente recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal, competente para analisar e decidir o recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator